Tribunal: TJMT
Processo: 1021632-32.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021632-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO ALVES ORMONDE - CPF: 977.247.421-20 (APELADO), JOAO GABRIEL DE ALBUQUERQUE ORMONDE - CPF: 062.619.211-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELA DE AQUINO ALBUQUERQUE - CPF: 875.988.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL DE ALBUQUERQUE ORMONDE (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA –
FINALIDADE QUE NÃO FOI ATINGIDA
– DEMANDANTE INCAPAZ – DIREITO INDISPONÍVEL – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ação movida por menor incapaz, não há como extinguir o feito por abandono da causa, nos termos do artigo
485, inciso III, do CPC
, sendo de rigor a nomeação de um curador especial para a defesa de seus interesses, de modo que a
anulação da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1021632-32.2018.8.11.0041

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

PEDRO PAULO ALVES ORMONDE

INTERESSADO: J. G. D. A. O. representado por MARCELA DE AQUINO ALBUQUERQUE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Luis Fernando Voto Kirche
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença de Prestação Alimentícia ajuizada por
J. G. D. A. O
.
, neste ato representado por sua genitora,

MARCELA DE AQUINO ALBUQUERQUE
, em desfavor de
PEDRO PAULO ALVES ORMONDE
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC. Não houve condenação em verba honorária.

O
parquet
recorre da sentença, onde aponta que havendo inércia da genitora do menor impúbere no atendimento das intimações, pelas diversas formas processuais de comunicação, para promover o regular andamento dos autos e pleitear o que de direito, torna-se imprescindível, por dedução lógica, a nomeação de curador especial para patrocinar a representação e assistência do relativamente incapaz, em face da natureza indisponível do seu direito e da colisão entre genitora e filho.

Aduz que, em razão da irrenunciabilidade dos alimentos, bem como do preceito emanado pelo ordenamento substantivo nacional de que os alimentos decorrem de um direito personalíssimo e de natureza indisponível a realização de diligências, mediante requisição judicial, motivo pelo qual imprescindível e necessária no processo em epígrafe.

Afirma que somente é possível a extinção por abandono nos casos em que houver a efetiva intimação pessoal da parte exequente, ou, autora para promover o andamento dos respectivos autos; situação processual esta diferente dos autos em epígrafe, cenário processual este em que houve apenas a intimação da representante legal da parte exequente, via publicação de editais.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito, com a nomeação de curador especial ao menor (Id. 90150556).

Contrarrazões ofertadas no Id. 90150558, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
, opina pelo provimento do recurso (Id. 104199468).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, conforme certidão acostada no Id. 90465481).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença de Prestação Alimentícia ajuizada em 17/07/2018, por
J
. G. D. A. O
.
, neste ato representado por sua genitora,

MARCELA DE AQUINO ALBUQUERQUE
, onde a parte autora informou seu endereço na Rua 121, casa 09, quadra 29, bairro Tijucal, em Cuiabá/MT.

A parte requerida não fora citada conforme Id 96234979 e a autora não compareceu em audiência, embora intimada, razão pela qual a audiência restou infrutífera e foram os autos encaminhados para Defensoria Pública para manifestação (Id. 96234981).

No despacho inicial o magistrado
a quo
determinou
a intimação d
o devedor para, em 03 (três) dias,
efetuar o pagamento das prestações alimentícias vencidas, alusivas aos meses de maio, junho e julho de 2.018
, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil.

A intimação determinada restou infrutífera em razão do devedor não mais residir no endereço informado, conforme certidão negativa do oficial de justiça acostada no Id. 90150530.

A defensora Pública requereu a intimação pessoal da parte autora (Id. 90150532).

Transcorrido o lapso temporal, o magistrado determinou a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Id. 90150533).

A intimação da parte autora restou infrutífera conforme certidão constante no Id. 90150535.

No Id. 90150536, foi requerido pelo Defensor Público a intimação da parte autora por meio de edital.

Ato contínuo, o magistrado
a quo
determinou a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção
(art. 485, III, NCPC).
Na eventualidade de não ser localizada, determinou-se a intimação via edital, no prazo de 15 dias (Id. 90150537).

Expedido o mandado de intimação este retornou negativo
(Id. 90150542), sendo afixado o edital de intimação no átrio do Fórum (Id. 90150544).

No Id. 90150550 o Ministério Público manifestou-se pela nomeação da Defensoria Pública para ser curadora especial da parte autora, promovendo o regular andamento do feito
.

Sobreveio sentença de extinção do feito, com fulcro no artigo
485
, inciso
III
, do
CPC
(Id. 90150551
).

Pois bem. A
legislação processual civil, em seu artigo 485, § 1º, prevê que, antes de ser extinto o feito, a parte será pessoalmente intimada para suprir eventual ausência de promoção de atos e diligências que lhe incumbem.

Ocorre que restou demonstrado que a intimação da apelada deixou de se perfectibilizar, diante do resultado negativo obtido por Oficial de Justiça, de modo que se tem que a finalidade do ato não foi atingida, descabendo extinguir o feito por
abandono
de causa sem antes promover diligências tendentes a sua realização.

De qualquer sorte, considerando a menoridade do alimentado
J
. G. D. A. O
.
e a relevância da temática em relação a ele, especialmente porque a cobrança do encargo alimentar trata-se de direito indisponível, entendo que, ante a ausência de intimação da genitora, é devida a nomeação de
curador

especial
, para fins de proteção de seu integral interesse.

Salienta-se que eventual inércia da genitora não poderia prejudicar o filho, o que ensejaria, inclusive, a colisão de interesses entre representante e representada, nos termos do artigo
72
, inciso
I
, do
CPC
.

Além disso, a extinção do
processo
esbarra no enunciado da Súmula nº. 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para que haja a extinção do feito por abandono da causa se faz necessário o requerimento por parte do demandado, o que, no caso, não ocorreu.

Assim, a sentença deve ser anulada, devendo o feito retornar ao juízo de primeiro grau para que seja oportunizada a intimação pessoal da responsável legal da parte autora, e caso inexitosa, seja nomeado curador especial para a regular tramitação do feito.

Quanto ao ponto, a d. Procuradoria Geral de Justiça assim se manifestou:

“
(...)
De início, verifico que o presente recurso tem por objeto a possibilidade de extinção do processo por abandono de causa quando a genitora do menor não pratica atos para dar impulsionamento ao feito, como também se discute a respeito da possibilidade de decretação de nulidade dos atos posteriores à concordância da Defensoria Pública, a qual patrocina o menor, com a extinção do feito.

Nesse contexto, o processo foi extinto por abandono de causa, em razão da desídia da genitora do menor Danilo, a qual foi intimada para dar seguimento ao feito, mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação, conforme id. 96228650.

Dessa forma, entendo que as atitudes da genitora demonstram conflito com os interesses do menor, o qual possuem direito indisponível aos alimentos, sendo necessária a nomeação de curador especial na forma do artigo 72, inciso I, do CPC.

A propósito, esse entendimento é corroborado pelas Cortes no país:

(...)

Dessa forma, entendo que as alegações do Apelante quanto à necessidade de nomeação de curador especial no presente caso merecem acolhimento, uma vez que se encontram evidentes o conflito de interesses entre a genitora e os menores.

Assim, vislumbro que a Defensoria Pública, ao concordar com a extinção do feito por abandono de causa, apesar de patrocinar os interesses do menor, deixou o incapaz indefeso, estando evidente a nulidade absoluta dos atos praticados após a manifestação do defensor em id. 96228657.

Registre-se, por oportuno, que a Defensoria Pública, ao ingressar com a ação originária, estava agindo em assistência ao menor Danilo, pleiteando direitos que lhe são próprios.

Destarte, à luz do arrazoado, opino pelo provimento do presente recurso, anulando os atos praticados após a manifestação da Defensoria Pública em id. 96228657, cassando-se a sentença para que o feito retorne à instância de origem para regular prosseguimento com a nomeação de um curador especial, em virtude da desídia da genitora do menor
”
(Id. 98385479)

No mesmo trilhar, são os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Na hipótese, mostra-se nula a sentença de extinção do feito, uma vez que proferida sem prévia intimação válida da autora/genitora, cuja inércia não justifica o encerramento do feito, mas a nomeação de Curador Especial para a defesa dos interesses da menor/exequente
”
(TJ-MT 10313895020188110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR
ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. FINALIDADE DA INTIMAÇÃO QUE NÃO FOI ATINGIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. A legislação processual civil, em seu artigo 485, § 1º, prevê que, antes de ser extinto o feito, a parte será pessoalmente intimada para suprir eventual ausência de promoção de atos e diligências que lhe incumbem. Ocorre que não restou considerado que a intimação dos apelantes deixou de se perfectibilizar, diante do resultado negativo obtido pelo Oficial de Justiça. Finalidade do ato que não foi atingida, descabendo extinguir o feito por abandono de causa, sem antes promover diligências tendentes à sua realização.
Considerando que um dos apelantes é menor de idade e a relevância da temática da verba alimentar destinada a ele, devida seria a nomeação de curador especial, para fins de proteção de seu integral interesse.
Eventual inércia da genitora que não poderia prejudicar os filhos, ensejando, inclusive, a colidência de interesses entre representante e representado, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015. Necessidade de desconstituição da sentença, ao efeito de determinar o retorno dos autos à origem, para a realização da intimação pessoal dos apelantes em seu novo endereço. Apelação provida. Sentença desconstituída”
(TJ-RS – AC: 70082755075 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 23/04/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2020)

Diante do exposto, em consonância ao parecer da doutra Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos para o devido processamento do feito com a nomeação de um
curador especial ao menor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021